Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CURSO ONLINE. CANCELAMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela embargante (ré) e a ele negou provimento, mantendo a sentença por seus próprios termos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição no acórdão embargado em relação ao argumento da recorrente de que atua apenas como intermediadora financeira, motivo pelo qual não possui responsabilidade pelos fatos narrados nos autos, pois não presta serviços educacionais.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação ao argumento da embargante, verifica-se que o acórdão foi claro ao afastar a tese de ausência de responsabilidade da embargante, consignando que o contrato anexado aos autos evidencia que o curso é comercializado pela recorrente, impondo o reconhecimento da responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de prestação de serviço.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.